Tribunal: TJMT
Processo: 0003300-59.2011.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003300-59.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO ALVES AZEVEDO - CPF: 864.086.823-91 (APELANTE), ANTONIO CARLOS DA SILVA (APELADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), FELIPINHO HONORIO DE OLIVEIRA - CPF: 430.097.601-59 (APELADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
– CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU NÃO CARATERIZADA -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há nos autos prova acerca da existência de conduta antijurídica por parte do requerido/apelado, tampouco culpa ou nexo de causalidade, requisitos estes necessários à configuração da responsabilidade civil apta a ensejar a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização pelos danos sofridos pelo autor/apelante.

2. Assim, por se tratar de acidente causado por culpa exclusiva da vítima, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Francisco Alves Azevedo,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Trânsito nº. 0003300-59.2011.8.11.0015
, ajuizada em face de
Antônio Carlos da Silva
e
Felipinho Honório de Oliveira
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou o autor ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do §8º, do art. 85, do CPC (ID 73123103 - Pág. 1/8).

Irresignado, o autor/apelante aduz que, todos os motoristas, como o apelado, devem se aproximar de todos os cuidados devidos e necessários no trânsito. Quem assim não procede está agindo com imprudência, pois, se acidente houver, se tratará de fato previsível, de modo que o proprietário do caminhão (Felipinho) deve indenizar o autor, tendo direito de regresso contra o terceiro culpado.

Sustenta que, ficou entre a vida e a morte em razão da conduta do apelado por dirigir com luz alta, fazendo com que o apelante passasse por inúmeras dificuldades, pois ficou debilitado para desempenhar qualquer função.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar procedentes o pedido inicial, e, assim, condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais (ID 73123105 - Pág. 1/

73123106 - Pág. 5).

Os réus/apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 73123112 - Pág. 1/

73123113 - Pág. 4).

È o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O cerne da controvérsia está em verificar se é cabível a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do acidente ocorrido.

Pois bem.

É cediço que para a configuração da responsabilidade civil é necessária a demonstração de três requisitos: a ação, o nexo de causalidade e o dano.

No caso, como bem pontuou a sentenciante, o Boletim de Ocorrência e o croqui colacionado aos autos que o caminhão basculante conduzido pelo primeiro Réu (veículo I) encontrava-se em sua pista de rolamento, com indicação do provável ponto de impacto o lado direito do veículo I, sendo que o ponto de repouso do veículo II (motocicleta conduzida pelo autor/apelante) foi à margem da pista de rolamento do veículo I, o que leva à conclusão de que o autor/apelante cruzou sua pista de rolamento para a pista de rolamento em que se encontra o veículo conduzido pelo réu, e ali colidiu.

Ou seja, da narrativa acima, conclui-se que o causador do acidente foi o próprio autor/apelante.

Aliás, importa destacar que a alegação de que o acidente apenas ocorreu porque teve sua visão ofuscada em razão de o veículo conduzido pelo réu/apelado estar com luz alta, não altera a responsabilidade do autor/apelante pela ocorrência do sinistro, porquanto, como bem pontuado pelo sentenciante, o ofuscamento produzido pela luz alta de veículo que transita em sentido contrário é fato previsível, não podendo ser invocado para afastar a ocorrência de culpa, e transmiti-la para o condutor que supostamente estava com luz alta.

Ora, quanto à matéria, convém trazer à colação o que dispõe o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro,
verbis
:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
.

Assim, diante da suposta luz alta do veículo em sentido contrário, o autor/apelante deveria ter o domínio do veículo que estava sob sua condução, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis a segurança do trânsito, o que não se visualiza na hipótese.

Com efeito, vislumbra-se que não há nos autos prova acerca da existência de conduta antijurídica por parte do requerido/apelado, tampouco culpa ou nexo de causalidade, requisitos estes necessários à configuração da responsabilidade civil apta a ensejar a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização pelos danos sofridos pelo autor/apelante.

Assim, por se tratar de acidente causado por culpa exclusiva da vítima, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito:

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - RESPONSABILIDADE CIVIL -NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA. [...]. 2.
Consoante o art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor produzir provas dos fatos constitutivos de seus direitos, isto é, dos requisitos inerentes a configuração da responsabilidade civil
. 3.
Ante a ausência de demonstração do fato constitutivo do direito alegado pelo autor deve ser julgado improcedente o pedido inicial
.

(TJMG - Apelação Cível 1.0472.14.003597-4/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/0018, publicação da súmula em 12/11/2018).

APELAÇÃO - DANO MORAL – ACIDENTE EM ÔNIBUS – Pretensão de reforma da r. sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por dano material, moral e estético - Descabimento – Hipótese em que não houve falha na prestação do serviço de transporte –
Acidente causado por culpa exclusiva da vítima, o que afasta o dever de indenizar – Sentença de improcedência que deve ser integralmente mantida
– RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP - Apelação Cível 1007978-72.2014.8.26.0114; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/04/2020; Data de Registro: 01/04/2020).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
. Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos do §11, do art. 85, do CPC, observando-se, contudo, o disposto no §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021